Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-41.2020.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PEDIDOS DE NATUREZA CONDENATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA MADURA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. CONTA BANCÁRIA. LANÇAMENTOS DESCONHECIDOS.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - Tema Repetitivo n.o 528-, em contratos de mútuo e financiamento, não há interesse de agir do devedor para a propositura de Ação de Exigir Contas. Assim, devem ser consideradas para fixação do valor da causa tão somente os lançamentos discriminados nas planilhas contidas no bojo da inicial e restritos às informações não atreladas aos contratos de mútuo/financiamento.
2. Não há que se falar em pedido genérico quando o autor da Ação de Exigir Contas especifica os lançamentos duvidosos, de forma individualizada, discriminando as parcelas, a origem, a base de cálculo, os encargos e metodologia de cálculo que pretende esclarecer.
3. Não constitui elemento necessário para a propositura da Ação de Exigir Contas o prévio requerimento administrativo, tampouco sua recusa. Do mesmo modo, não obsta a propositura da referida Ação a disponibilização de extratos da conta corrente para apurar as movimentações financeiras sobre as quais remanescem dúvidas. Precedentes.
4. A Ação de Exigir Contas é o meio processual de que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.
5. De acordo com entendimento pacífico da jurisprudência, é possível o manejo da Ação de Exigir Contas pelo titular de conta bancária, sendo necessária a indicação do período dos lançamentos sobre os quais paira dúvida razoável.
6. Considerando a necessidade de aclaramento dos valores indicados pelo autor para conhecimento de eventuais débitos ou créditos apurados no período compreendido entre 28/09/2011 e 18/11/2015, e que tais informações somente podem ser obtidas através dos dados fornecidos pela Instituição Bancária, impõe-se ao demandado a obrigação de prestar contas, conforme Enunciado de Súmula no 259 do Superior Tribunal de Justiça: “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária”.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido.